Tribunal: TJES
Processo: 5000084-56.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-56.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: INGRID SILVA BATISTA RIBEIRO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5000084-56.2022.8.08.0062

RECORRENTE/RECORRIDA: INGRID SILVA BATISTA RIBEIRO / BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA/RECORRENTE: INGRID SILVA BATISTA RIBEIRO / BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE:
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA DO AUTOR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. REVELIA DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a parte autora que teve seu nome inscrito em cadastro de restrição de crédito indevidamente, e que não reconhece a dívida com a requerida.

Nas razões recursais (ID 4171351), sustenta a instituição financeira que agiu dentro do seu exercício regular de direito e que a sentença deve ser reformada no tocante à revelia, aduzindo que o magistrado não considerou a situação de calamidade pública vivida em decorrência do covid-19, e subsidiariamente, requer a minoração das astreintes.

Inicialmente, registro que é evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável a configuração dos danos morais sofridos pelo Recorrido, uma vez que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

Neste sentido, a revelia não é absoluta, todavia seus efeitos se estendem no presente caso considerando que o banco requerido não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, considerando que o requerido sequer apresentou contestação, ou qualquer documento que comprovasse a legitimidade da suposta dívida da autora.

Desta forma não há o que se falar em exercício regular do direito, e concluo como acertada a sentença ao arbitrar os danos morais e multa, em decorrência de evidente falha da requerida.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - LIDE APRECIADA SOB A ÉGIDE DO CDC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REVELIA DA PARTE RÉ DECRETADA - DÉBITO NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES DE FORMA INDEVIDA - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50058554420208240125, Relator: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 07/10/2022, Terceira Turma Recursal)

A
parte autora também interpôs recurso inominado de (ID 4171354) requerendo a majoração dos danos morais em decorrência dos abalos sofridos pela mesma.

Todavia, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo juiz sentenciante não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença, tal como proferida.

Condeno o Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
E condeno a Recorrente
INGRID SILVA BATISTA RIBEIRO
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)